Tribunal: CARF
Processo: 10860.900007/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.900007/2011-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.971 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS
S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2006
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO
FINAL,
NEM
CONSUMIDOS
IMEDIATA
E
INTEGRALMENTE.
DESGASTE INDIRETO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
INVIABILIDADE DO CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme acórdão proferido pelo regime de recurso repetitivo (REsp
1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900007/2011-18
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900007/2011-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 335 a 347) interposto contra o Acórdão n
14-88.147, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 321 a 328), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 3o trimestre de
2006 apurado pela interessada, e utilizado em compensações de tributos federais.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 284 a 293, do total solicitado de saldo
credor ressarcível do trimestre no montante de R$ 740.612,24, foi reconhecido apenas
R$ 652.665,79, sendo a diferença resultante de glosas em razão de emitentes das notas
fiscais de entrada serem optantes pelo Simples, glosas de créditos indevidos, bem como
da glosa dos créditos relativos a entradas dos produtos Termopar, cápsula de carbontip e
Abóbadas, os primeiros por serem apenas instrumentos de medição no processo
produtivo e o último pelo desgaste se dar em função da alta temperatura do forno sem
contato físico com o material em fabricação.
Emitido o Despacho Decisório de fls. 304 a 306, e cientificada a interessada em
10/10/2011 (fls. 307), foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 309 a
312, em 01/11/2011, em que é alegado, em síntese:
- O produto abóbada é material refratário participante e consumido integralmente no
processo de fabricação do produto final, razão pela qual se enquadraria como produto
intermediário.
- Entende que todos os refratários aplicados nos locais ou meios de produção constituem
elementos essenciais do processo industrial, sofrendo desgastes acentuados.
- O material refratário, devido a sua elevada exposição a altas temperaturas, tem vida
curta.
- Nos termos da IN SRF no 404/2004, o conceito de insumo abrangeria os materiais
refratários.
-Junta laudo técnico emitido pelo engenheiro responsável.

Ato subsequente, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender correta a motivação dada pela fiscalização para a glosa dos créditos, relativos a
entradas de abóbodas, tendo em vista a ausência de contato físico com o material em fabricação.
Nesta ocasião, ressaltou aquilo que foi constatado na origem, qual seja: a ausência de contato do
aço incandescente que preenche a parte inferior do forno com a abóbada (espécie de tampa do
mesmo), fato este confirmado pela funcionária do Contribuinte que acompanhou a fiscalização.
Em suma, sustenta sua decisão nos termos do Parecer Normativo CST n° 65/79 e no REsp n°
1.075.508/SC (julgado sob a sistemática de recurso repetitivo), sendo o Acórdão a quo restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO DE IPI. CONTATO FÍSICO.
A legislação aplicável, em especial o Parecer Normativo CST no 65/79, adotou a tese da
necessidade de contato físico com o produto em fabricação para que seja admitido o
creditamento de IPI.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900007/2011-18

Tal definição foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Repetitivo através do REsp 1.075.508/SC e mantém-se nos julgados posteriores daquele
tribunal superior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Já em sede de Recurso Voluntário, retoma os argumentos exibidos em sua defesa
exordial. Essencialmente busca exibir a legitimidade do crédito apropriado, por entender que as
abóbodas são parte indispensável do processo industrial, sendo consumidas quando de seu
emprego. Para esclarecer, anexa fotos e descritivos da atividade de fundição. De arremate,
sustenta que o STJ já reconheceu direito ao crédito de IPI, especificamente em relação aos
materiais refratários, que se consomem inteiramente no processo produtivo (REsp n° 18.361/SP).
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Por primeiro, transcrevo o trecho do TVF que servirá de baliza fática ao debate
ora submetido à análise (e-fl. 291 e segs):

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900007/2011-18

Em seguida, vale colacionar os termos do Parecer Normativo CST n° 65/79, cujo
teor serviu de guia à fiscalização em seu entendimento:

10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização.”
(...)
10.2 – A expressão ‘consumidos’ há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.” (negrito na transcrição)

Em seguida, faz-se mister ter em mente o conteúdo do REsp n° 1.075.508/SC,
assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008

Percebe-se, pois, que o presente caso circunda questão essencialmente fática, cuja
análise requer igualmente a observância aos precedentes jurisprudenciais (repetitivos e
vinculantes) que norteiam a casuística.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900007/2011-18

Nessa senda, anoto que o atual debate veicula assunto já pacificado nesta Turma
Ordinária, a qual utilizou como baliza o já mencionado REsp 1.075.508/SC, conforme transcrevo
a seguinte ementa (Acórdão n° 3301-004.064, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
27/09/2017) :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ART.
150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se referem ao direito
de constituir o crédito tributário e não de glosar os créditos escriturais de IPI no RAIPI.
IPI. FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O frete inclui-se na base de cálculo do IPI, por expressa de previsão legal.
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
NEM CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
INVIABILIDADE
DO
CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o
direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se incorporam ao
produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas
desgaste indireto no processo de industrialização, conforme acórdão proferido pelo
regime de recurso repetitivo (REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE DESTAQUE DE IPI COM COBERTURA DE
CRÉDITO.
A multa isolada por falta de destaque de IPI com cobertura de crédito encontra-se
prevista na legislação vigente, art. 80, §8°, da Lei n° 4.502/64.
Recurso Voluntário negado.

Ora, percebe-se que o thema decidendum alusivo aos materiais refratários
(abóboda) encontra absoluta consonância com o teor do mencionado Acórdão n° 3301-004.064;
por assim ser, sua fundamentação merece ser considerada também para o presente caso, eis que
de idêntico desiderato, pelo que o transcrevo, com base no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999,
e no § 3° do artigo 57 do Anexo II do RICARF:

Entendo que não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência consolidada,
tanto do STF quanto do STJ, não considera como produtos intermediários, para fins de
creditamento do IPI, os bens adquiridos para utilização no processo produtivo, ainda
que não tenham duração superior a doze meses, que não são imediata e integralmente
consumidos e incorporados ao produto final.
Assim, nem todo produto consumido no processo de industrialização pode ser
considerado produto intermediário, sem que isso implique em violação ao princípio da
não-cumulatividade.
Observe-se o teor do REsp 1075508/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 13/10/2009, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos:
A decisão do REsp no 1.075.508, representativo de controvérsia, vincula este colegiado,
de acordo com a prescrição do art. 62, §2o do RICARF (Portaria n° 343/2015).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900007/2011-18

No mesmo sentido, o acordão 3402004.126, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, julg.
23052017:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
Ementa:
IPI. CRÉDITOS. MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
Parte e peças de reposição e ferramentas. O aproveitamento do crédito de IPI
relativo aos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja,
o desgaste de forma imediata (direta) e integral do produto intermediário
durante o processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido
no ativo permanente da empresa. A decisão proferida no REsp no 1.075.508/SC,
submetido à sistemática de que trata o artigo 543C do CPC, acolhe a tese do
contato físico e do desgaste direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual
deve ser acolhida nos julgamentos do CARF em conformidade com o RICARF.
Recurso voluntário negado.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo industrial,
mas sim de examinar se o insumo se agrega ao produto final fabricado, se é consumido
de forma imediata (direta) e integral durante o processo de industrialização e ainda, se
não pertence ao ativo permanente da empresa.
De acordo com a aplicação/função indicada pela empresa na planilha anexada às fls.
1506/1536, constata-se que os itens ventaneira (transporte de ar quente), tubo 1/2
(limpeza de peças e refratários), guias, insertos, conjuntos e roletes (todos responsáveis
pela condução do fio-máquina) e correias (transporte de materiais diversos),
configuram-se como maquinário ou suas partes e peças, consubstanciando-se na
vedação “destinadas ao ativo permanente”, ao passo que o material refratário protege os
equipamentos durante o processo de industrialização.
Portanto, a despeito do aparente anacronismo fático-normativo, o pleito do
Contribuinte não merece ser acolhido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital